Tribunal: STF
Processo: ARE 1372101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ESTUPROS DE VULNERÁVEL - Preliminares de nulidade. Falta de aviso ao réu, que respondia em liberdade, de que teria direito a entrevista reservada com seu Defensor. Inocorrência. Advogado constituído ausente que indicou outro profissional para acompanhar o ato, o que efetivamente fez. Ausência de prejuízo e impugnação oportuna. Preliminar de nulidade de escuta especializada da vítima. Ausência de qualquer mácula a reconhecer. Realização na forma da Lei nº 11.431 de 2017. Pedido de conversão do julgamento em diligência para colheita do depoimento da esposa do apelante, que havia sido arrolada apenas pela acusação, que desistiu da sua oitiva sem insurreição da defesa. Preliminares superadas. No mérito, pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Palavra da vítima de 8 anos de idade coesa e crível. Laudo ao exame psicológico que não indica sinais de mentira ou instrumentalização. Palavra da mãe da vítima a confirmar as circunstâncias da descoberta dos fatos. Negativa isolada, débil e vacilante. Absoluta ausência de provas ou indícios sugerindo que a ofendida, aos 8 anos de idade, poderia ou teria interesse em acusá-lo falsamente, em conluio com sua mãe e/ou terceiras pessoas. Ausência de conjunção carnal que não afasta o delito. Condenação acertada. Pena irretocável. Apelo improvido.”



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão não foram conhecidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art(s). 5º, LVII, da Constituição da República e 265, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente